Tribunal: TJMT
Processo: 1001556-27.2020.8.11.0005
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação. Ação de reintegração de posse. Ausência de fundamentação. Motivação suficiente. Omissão e contradição. Rediscussão de matéria. Integração do

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001556-27.2020.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[DANIEL FRANCISCO DENTI - CPF: 006.318.731-04 (EMBARGADO), ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ADVOGADO), MARILUCI TAFELLI CAPELETTO - CPF: 635.560.309-34 (EMBARGANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), JUVENAL CAPELETTO - CPF: 033.433.919-72 (EMBARGANTE), VITOR EMANUEL PINTO DUARTE - CPF: 415.408.161-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO HORACIO CAPELETO - CPF: 206.417.109-68 (ASSISTENTE), GILDO CAPELETO - CPF: 352.366.631-72 (ADVOGADO), EDNA JUSTINA CAPELETTO - CPF: 799.668.451-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDO CAPELETO - CPF: 352.366.631-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito

civil e processual civil
.
Embargos de declaração em apelação
.

Ação de
reintegração de posse
.

Ausência de fundamentação. Motivação suficiente. O
missão
e contradição
.

Rediscussão de matéria.

Integração do acórdão sem modificação do resultado.
Embargos
parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
contra
acórdão proferido em Apelação Cível que manteve sentença de procedência em ação de reintegração de posse de imóveis rurais, reconhecendo a posse legítima do autor por sucessão possessória e a ocorrência de esbulho praticado pelos réus, ora embargantes.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de falta de fundamentação; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto a teses relevantes suscitadas pelos embargantes; e (
iii
) determinar se existe contradição interna no julgado apta a justificar sua integração ou modificação.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão apresenta fundamentação suficiente e coerente ao reconhecer a legitimidade da posse do autor com base na sucessão possessória e, sobretudo, na existência de coisa julgada material formada em ação anterior que validou a relação jurídica de arrendamento.

4.
A ausência de menção expressa a precedentes jurisprudenciais ou o não enfrentamento pormenorizado de todas as alegações das partes não configura falta de fundamentação, desde que a decisão
exponha,
de modo claro, as razões jurídicas que sustentam a conclusão adotada.

5.
Não há omissão quando o julgado enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia e afasta, de forma implícita ou explícita, teses incompatíveis com a
ratio

decidendi
, especialmente diante da limitação cognitiva própria das ações possessórias.

6. A
integração do acórdão

tem caráter meramente
aclaratório
e não implica modificação do resultado do julgamento, uma vez que a conclusão pela manutenção da sentença decorre de fundamentos suficientes e autônomos já constantes do
decisum
.

7
.
Inexiste contradição quando o acórdão reconhece a ocorrência de irregularidade processual, mas afasta a nulidade por ausência de prejuízo, aplicando o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
e considerando suficiente o conjunto probatório documental.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Embargos
parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1.
A integração do acórdão em embargos de declaração é admissível para aclarar fundamentos implícitos ou afastar alegações de omissão, sem alteração do resultado do julgamento.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
.
370, parágrafo
único, 557, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:

STF, AI 791292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.06.2010; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.316.325/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.11.2018; TJMT, ED 1032143-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
embargos de declaração o
postos
por

Juvenal
Capeletto

e

Mariluci

Tafelli

Capeletto

contra acórdão proferido por esta
Primeira
Câmara de Direito Privado, no julgamento da Apelaç
ão
Cíve
l
, autos
n.

1001556-27.2020.8.11.0005
, na
Ação de

Reintegração de Posse
,
em trâmite no Juízo da
1
ª Vara Cível da Comarca de
Diamantino
/MT, que, à unanimidade,
negou
provimento ao recurso
dos
embargante
s
, mantendo a sentença
de procedência da ação movida por

Daniel Francisco
Denti
.

Nas
razões recursais
, os

embargant
e
s

aponta
m

a existência de omissões, contradições e falta de fundamentação adequada no

acórdão.

S
ustenta
m
a ausência de fundamentação no acórdão, uma vez que
validou a sucessão possessória baseada em contrato que vedava o subarrendamento, sem indicar jurisprudência específica que amparasse a tese de valida
de da transmissão da posse por “
documento inválido
”.

Arg
umenta
m
que

“
o acórdão reconhece expressamente a existência da omissão e do vício processual, mas, contraditoriamente, afasta a sua consequência lógica e legal, qual seja, a anulação da sentença por cerceamento de defesa
”
.
Nesse ponto, ressaltam que foi reconhecida
a existência de vício processual (ausência de intimação para outras provas após a preclusão da perícia), mas, contraditoriamente, deixou de anular
a sentença, o que configuraria “
decisão surpresa
” e cerceamento de defesa.

Além disso, apontam omissões, visto que
o acórdão não enfrentou a tese de incapacidade absoluta do assistente litisconsorcial Gilberto
Capeletto
, supostamente acometido de doença degenerativa;
também
quanto à tese de ilegitimidade e perda do objeto decorrente da expedição de cartas de arrematação em nome de terceiro estranho à lide (Haras 3R Holding
Ltda
);
e a
falta de análise sobre a impossibilidade de uso das ações reivindicatórias pretéritas como fundamento de decidir.

Diante disso
,
postulam pelo

ac
olhi
mento

d
os embargos para sanar os vícios apontado
s
,
com a
atribuição de efeitos infringentes para
anula
r
o acórdão
, a fim de que seja anulada
a sentença de primeiro grau para reabertura da instrução processual, ou, subsidiariamente, que haja manifestação expressa sobre os pontos omissos para fins de prequestionamento
(ID.

335719396
).

Em contrarrazões, o
embargad
o

contestou as teses recursais e afirmou que os embargos de declaração não atendem aos requisitos do art. 1.022 do CPC, pois não apontam omissão, contradição ou obscuridade no julgado, configurando apenas tentativa de rediscutir matéria já decidida e inconformismo com o resultado. Assim, requereu a rejeição do recurso e a manutenção integral do acórdão

(ID.

336673878
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Dessume-se dos autos que
os
embargante
s

Juvenal
Capeletto

e

Mariluci

Tafelli

Capeletto
manejaram
recurso de Apelaç
ão
Cíve
l
contra a
sentença
proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Cível da Comarca de
Diamantino
/MT
.

A
Primeira

Câmara de Direito
Privado
,
sob relatoria
do Des.
Sebastião Barbosa Farias
, julgou, à unanimidade,
no dia
2
6
de
novem
bro
de 2025,
pelo
não

provimento do recurso
dos
embargante
s
(ID.

331721867
)
,
nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS. SUCESSÃO POSSESSÓRIA. ESBULHO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse de imóveis rurais (Fazendas Rochedo e
Cambaba
), movida por Daniel Francisco
Denti
em face de Juvenal
Capeletto
e
Mariluce

Tafelli

Capeletto
, que instalaram construção precária na área objeto da demanda.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela possessória, especialmente: (i) se o autor possui posse legítima sobre os imóveis; (
ii
) se restou caracterizado o esbulho praticado pelos réus; (
iii
) se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial; (
iv
) se é válida a intervenção de terceiros como assistentes litisconsorciais.

III. Razões de decidir:

3. A posse do autor encontra-se legitimamente constituída por sucessão ao antigo arrendatário Pedro de Alencar Soares, mediante acordo válido, somada à existência de contrato de arrendamento rural com os proprietários dos imóveis, reconhecido em sentença transitada em julgado.

4. O esbulho restou caracterizado pela instalação de construção precária pelos réus na área, em setembro/outubro de 2020, dentro do prazo de ano e dia exigido para a tutela possessória, conforme documentado no auto de reintegração.

5. Não há cerceamento de defesa, pois os próprios requeridos deixaram de depositar os honorários periciais após concordarem com os valores, causando a preclusão da prova pericial por sua própria inércia.

6. A assistência litisconsorcial dos proprietários
arrendantes
é válida, tendo em vista o interesse jurídico direto decorrente do contrato de arrendamento celebrado com o autor.

7. Em ações possessórias, é vedada a discussão de questões dominiais, devendo a análise
limitar-se
aos aspectos fáticos da posse, conforme art. 557 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Nas ações possessórias, a sucessão de direitos possessórios por meio de negócio jurídico válido constitui justo título apto a legitimar a posse, independentemente de registro formal.
2
. A
existência de sentença transitada em julgado reconhecendo a legitimidade da relação possessória dispensa a produção de nova prova pericial sobre a mesma matéria fática. 3. A inércia da parte interessada em depositar honorários periciais, após concordância expressa com os valores, acarreta preclusão do direito probatório, não configurando cerceamento de defesa."

Irresignad
os
,
os
embargante
s opuseram
o presente recurso apontando
vícios
no acórdão embargado.

Sustenta
, em síntese
,
que o acórdão
(i)
carece de fundamentação por não citar jurisprudência específica ao validar a sucessão possessória baseada em documento supostamente nulo; (
ii
) é omisso quanto à análise da cláusula contratual que vedava a transferência do arrendamento; (
iii
) não enfrentou os argumentos sobre a invalidade do título de propriedade dos assistentes litisconsorciais; (
iv
) incorreu em contradição ao reconhecer a existência de vício processual (falta de intimação para outras provas após a preclusão da perícia), mas deixar de anular a sentença sob o argumento de que a prova documental seria suficiente; e (v) deixou de se manifestar sobre a perda superveniente do objeto e ilegitimidade ativa.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

A jurisprudência
pátria
consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Alegam os recorrentes que o acórdão
não fundamentou
adequadamente a validação da sucessão possessória, deixando de citar jurisprudência específica e omitindo-se sobre a cláusula contratual que supostamente impedia a transferência do arrendamento.

Sem razão
, contudo.

O acórdão foi claro e
preciso ao estabelecer que a legitimidade da posse do autor não decorre apenas do instrumento particular de cessão questionado pelos embargantes, mas, primordialmente, da coisa julgada material formada nos autos da Ação de Consignação em Pagamento (n
.
1000118-34.2018.8.11.0005).

O voto condutor expressamente consignou:

“A posse do autor encontra-se legitimamente constituída por sucessão ao antigo arrendatário Pedro de Alencar Soares, mediante acordo válido, somada à existência de contrato de arrendamento rural com os proprietários dos imóveis, reconhecido em sentença transitada em julgado.”
.

Não há omissão ou falta de fundamentação quando o julgador adota a tese da eficácia preclusiva da coisa julgada.

Se uma sentença anterior, transitada em julgado, reconheceu a validade da relação jurídica de arrendamento entre o autor e
os proprietários, torna-se
irrelevante, nesta sede possessória, a discussão sobre cláusulas contratuais de inalienabilidade firmadas em contratos pretéritos ou paralelos. A
ratio

decidendi

fundamenta-se na estabilidade das decisões judiciais e na comprovação fática da posse.

Quanto à exigência de citação de jurisprudência, o magistrado não está obrigado a transcrever ementas de julgados se os fundamentos legais e fáticos são suficientes para sustentar a decisão.

Consigne-se, por oportuno, que o
acórdão citou expressamente o
REsp
1.148.631/DF do STJ para fundament
ar o conceito contemporâneo de “
justo título
”
.

Assim sendo, não se identifica a alegada nulidade do acórdão embargado por falta de fundamentação.

O c. Supremo Tribunal Federal orienta que
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.”
(STF,
AI 791292 QO-RG,
Rel. Min.
Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
j. 23/
06
/
2010
).

Os embargantes alegam a ocorrência de
contradição
no acórdão, visto que, embora tenha reconhecido que o J
uízo
a quo
deixou de intimar as partes para outras provas após a preclusão da perícia, contraditoriamente, não anulou a sentença.

Ocorre que o
voto condutor reconheceu o fato processual (ausência de intimação específica para prova oral), mas aplicou o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(não há nulidade sem prejuízo).

O raciocínio desenvolvido foi o de que, diante da prova documental robusta e da sentença transitada em julgado que já definia a legitimidade da posse e a localização da área, a produção de prova testemunhal ou depoimento pessoal seria
inócua
e incapaz de alterar o resultado da lide.

Transcrevo trecho do acórdão que demonstra a ausência de contrad
ição e a clareza do raciocínio:
“
Esta omissão, embora configure vício processual, não possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, considerando que as provas documentais produzidas são suficientes para o deslinde da controvérsia,
especialmente diante da existência de sentença transitada em julgado reconhecendo a legit
imidade da relação possessória.”
.

O sistema processual civil, regido pelos princípios da celeridade e da economia processual, permite ao julgador indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Com efeito, sendo
o juiz o destinatário da prova (
CPC,
art. 370)
,
e havendo elementos suficientes para o convencimento, o indeferimento
implícito de prova testemunhal –
que seria
inócua
diante da coisa julgada
sobre a relação jurídica base –
não gera nulidade.

Em outras palavras, s
e a prova documental era suficiente para o convencimento do julgador (sistema do livre convencimento motivado), a supressão da fase de prova oral não gera cerceamento de defesa, mas sim o julgamento antecipado ou conforme o estado do processo, plenamente válido.

Portanto, não há contradição.

No que tange às alegações de
omissão
sobre a ilegitimidade ativa, perda do objeto e natureza dos direitos creditórios, verifica-se que o acórdão abordou a matéria ao tratar da legitimidade da posse via sucessão e ao delimitar o escopo das ações possessórias.

O aresto foi enfático ao aplicar o artigo 557 do CPC, vedando a discussão de domínio (propriedade) na pendência de ação possessória.

As teses defensivas que buscavam invalidar a posse do autor com base em supostas irregularidades na aquisição da propriedade (cartas de arrematação, registros imobiliários) foram rejeitadas justamente porque a
causa petendi
é a posse, e esta restou provada pelos atos de exteriorização do domínio e pela sucessão reconhecida judicialmente.

Conquanto o acórdão não tenha
explicitado, convém consignar que

a nulidade da intervenção do assistente Gilberto Donizete
Capeletto
, sob o argumento de incapacidade absoluta decorrente de enfermidade degenerativa
não prospera.

A
capacidade civil da pessoa natural é a regra e se presume. A incapacidade, por sua vez, é exceção que demanda prova inequívoca e declaração judicial própria (Sentença de Interdição ou Curatela), nos termos dos
arts
. 1.767 e seguintes do Código Civil e
arts
. 747 e seguintes do CPC.

A mera alegação de enfermidade, desacompanhada de sentença constitutiva de interdição averbada no registro civil, não tem o condão de invalidar o mandato procuratório outorgado pelo assistente ao seu patrono, tampouco o
s atos processuais praticados.

I
nexistindo prova da interdição nos autos, reputa-se válido o ingresso do assistente, que possui nítido interesse jurídico na defesa da posse do imóvel do qual é coproprietário.

Outrossim
, quanto à
alegação de que a área teria sido arremat
ada pela empresa “Haras 3R Holding
Ltda
”
e a suposta imprestabilidade das ações reivi
ndicatórias antigas, esclareço
que tais argumentos esbarram na vedação da
exceptio

proprietatis
.

Nas ações possessórias, discute-se o
ius

possessionis
(o fato da posse). A alegação de que a propriedade pertence
a
terceiro (seja o Banco, seja a Haras 3R) é matéria de natureza petitória, irrelevante para descaracterizar o esbulho praticado pelos réus contra o possuidor direto (o autor).

O art. 557 do CPC é taxativo ao separar os juízos. O fato de existirem cartas de arrematação em nome de terceiros não autoriza os réus a invadirem a área e exercerem a autotutela. A posse do autor foi comprovada pela sucessão na atividade produtiva e pela continuidade, sendo
esta
a baliza para o julgamento da reintegração.

Assim, não obstante a integração do acórdão nesses pontos verifica-se que a conclusão permanece inalterada.

Convém destacar que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as argumentações trazidas pelas partes, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
, em sintonia com precedente deste e. Tribunal (TJMT, ED 1032143-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025).

De fato, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, nem a mencionar expressamente todos os dispositivos legais ventilados, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão. O que se exige é a fundamentação idônea e coerente, o que foi plenamente atendido no caso.

Nesse contexto, o que
os
embargante
s
denomina
m
de “
omissão
” ou “
contradição
”
revela-se, na verdade, inconformismo com a tese jurídica a
dotada pela Câmara, que entendeu pela manutenção da sentença.

É fundamental distinguir a omissão
ou a contradição
que autoriza a oposição de embargos de declaração do mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento
, como ocorre no presente caso.

Com efeito, a
omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre ponto ou questão sobre o qual o julgador deveria se pronunciar, seja de ofício ou a requerimento da parte.

Enquanto a
contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC é vício que afeta a estrutura lógica da decisão, impedindo sua correta compreensão ou execução, de modo que os embargos de declaração cumprem função essencial de aperfeiçoamento do pronunciamento jurisdicional.

No caso dos autos,
observa-se a
mera inconformidade d
os
embargante
s
com o entendimento adotado por esta
e
.
Primeira
Câmara. O que se busca, em verdade, é a adequação do acórdão
à sua
interpretação particular
,
o que não se
confunde com a existência de vício passível de correção por
meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.

A irresignação apresentada revela nítido descontentamento com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia, com o objetivo de fazer prevalecer

sua
leitura
, visando à anulação da sentença ou sua reforma.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam a
tal
finalidade. A via estreita dos
aclaratórios
destina-se exclusivamente à correção de vícios de integração (omissão, contradição, obscuridade) ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

Por tais considerações
, o
acórdão embargado analisou de maneira clara e fundamentada as questões essenciais ao julgamento da controvérsia, explicitando as razões que conduziram ao
entendimento

desta e. Primeira Câmara Cível, e, nesta oportunidade, integrou-se, parcialmente, os fundamentos do acórdão, sem alterar o julgamento.

S
e a parte entende que houve violação à lei federal ou à Constituição, ou
mesmo
que a decisão diverge da orientação das Cortes Superiores, deve manejar os recursos excepcionais cabíveis, e não tentar forçar um novo julgamento perante este mesmo órgão fracionário sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

Nesse contexto, o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no a
córdão (STJ,

AgInt
no
AREsp
1316325/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018)
.

Por fim, c
onsidera-se
prequestionada
a matéria quando a questão jurídica foi efetivamente decidida, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, conforme entendimento pacificado
na jurisprudência pátria
e consagrado no art. 1.025 do CPC.

Pelo
exposto
,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos
, sem efeitos infri
ngentes, somente para integrar o acórdão, mantendo a conclusão do julgamento pelo não provimento do recurso de apelação interposto pelos embargantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026